Tribunal: STF
Processo: ARE 1443185
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 1/2):



“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSARIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO. REASSENTAMENTO. INTERDIÇÃO DO LOCAL. REPARAÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. 



1. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Ao julgar procedente o pedido formulado na ação civil pública o juízo a quo levou em consideração toda a prova colhida no feito e não apenas o afirmado por uma testemunha. 2. Ausente contradita da testemunha no momento oportuno (art. 457, § 1º, do CPC), resta preclusa a matéria, de modo que não se apresenta possível, somente nas razões do recurso, ser questionada a utilização do testemunho colhido. 



3. Legitimidade passiva do Departamento Municipal de Habitação já que responsável pela implementação das políticas públicas relativas a projetos habitacionais no Município de Porto Alegre, com reassentamento das famílias que se encontram em área imprópria para moradia. 4. Embora o Ministério Público possa requerer a regularização fundiária rural e urbana, conforme dispõe a Lei nº 13.465/2017, as questões como reassentamento, demolição e recuperação ambiental não estariam englobadas no requerimento de Reurb, concluindo-se, assim, pelo interesse de agir do autor. 



5. Recurso do DEMHAB parcialmente conhecido, tendo em vista que não houve fixação de multa diária na sentença guerreada. 



6. Prova realizada no feito que demonstra que o Município tem conhecimento, no mínimo desde 2015, de que a área da Rua Canudos, Beco 4, nesta Capital é de risco, já que possível o desmoronamento de terras, com desabamento de moradias. Relatórios da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – Programa Áreas de Risco, do Gabinete de Defesa Civil do Município de Porto Alegre, Parecer Técnico feito pelo Gabinete de Assessoramento Técnico do Ministério Público e manifestação de representantes do DEMHAB que confirmam que a área apresenta risco e que há necessidade de reassentamento das famílias. 



7. O Município de Porto Alegre, na qualidade de ente federativo, possui o dever de proteção do meio ambiente (artigos 23, VI e IX, e 225, §1º, Constituição Federal), bem como a obrigação de fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano, promovendo o saneamento básico. 



8. A política de desenvolvimento urbano, referida no artigo 182 da Constituição Federal, de responsabilidade do Município, está definida no Estatuto da Cidade (Lei Estadual nº 10.257/2001), tendo o ente público, juntamente com seu Departamento de Habitação, dever de fiscalizar e zelar pela ordem urbanística dos seus munícipes, o que engloba, inclusive, verificar a edificação das construções realizadas. 



9.A instituição de políticas públicas incumbe primordialmente ao Poder Executivo, sendo que quando o mesmo é omisso em promover um direito constitucionalmente previsto, abre-se ao Judiciário, de maneira pontual e extraordinária, a possibilidade de implementação dessas políticas, sem qualquer afronta a teoria da separação dos poderes. Trata-se de competência orgânica e constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



10. Não há condenação ao pagamento de verba honorária ao Ministério Público, tendo em vista a vedação contida no art. 128, § 5º, II, a, da Constituição Federal. 



11. Alteração do prazo de 180 (cento e oitenta) para 300 (trezentos) dias para que seja apresentado e implementado projeto de recuperação da degradação ambiental. Majoração do prazo que leva em consideração a pandemia vivenciada, bem como a necessidade de previsão orçamentária. 



REJEITARAM AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL, NA PARTE EM QUE CONHECIDO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, REFORMARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°; 23, VI e IX; 93, IX; 167, IV; 182; e 225, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 3/4):



    “No caso concreto, o acórdão afirmou que, no inquérito civil, o local foi objeto de vistoria pelo Gabinete de Defesa Civil que negou houvesse risco de desabamento, apesar de ter constatado a necessidade de reassentamento das famílias.



    (...)



    Sendo assim, em interpretação a contrario sensu, não sendo caso de excepcionalidade, essenciais e necessárias, já que não há risco, por óbvio, não é dado ao Poder Judiciário estabelecer quais devem ser as prioridades ou políticas públicas a serem implementadas ou prescrever como serão gastos os recursos públicos. 



    Por isso, houve violação ao art. 2º da CF por violação à separação de poderes.“



    Aduz-se que (eDOC 20, p. 5):



    “A CF veda peremptoriamente a vinculação de receitas fora das já previstas em seu corpo, como princípio orçamentário da não vinculação de receitas a fundo ou despesas, em seu art. 167, IV, da CF.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso extraordinário, mediante aplicação do tema 339 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria de forma reflexa, e, ainda, que incide à espécie o óbice da súmula 279 e do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 339, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.



    Quanto ao que remanesce, a jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 9, pp. 7-15):



    “Em julho/2015, o Ministério Público instaurou inquérito civil (nº 01202.00076/2015) tendo como objeto averiguar potencial infração à ordem urbanística em razão de eventual risco de desmoronamento de solo na Rua dos Canudos, Beco 4, nº 338, bairro Cascata, nesta Capital (fl. 21). 



    Posteriormente, ajuizou a presente ação civil pública, na qual objetiva a condenação do Município de Porto Alegre e do Departamento Municipal de Habitação – DEMHAB ao reassentamento das famílias que residem na área localizada na Rua Canudos, Beco 4, nº 338, Rua Rogério Lustoza e entorno, bairro Cascata, em Porto Alegre, em habitações próprias à ocupação humana; bem como condenar referidos demandados ao conserto e/ou demolição das casas, com interdição da mencionada área e posterior implantação de projeto de recuperação da degradação ambiental, sob pena de multa diária a ser recolhida ao Fundo Estadual de Habitação e Interesse Social – FEHIS. 



    Em sentença de procedência, restou determinado que o Município e o Departamento demandado deveriam (a) providenciar o reassentamento das famílias que residem na Rua Canudos, Beco 4, nº 338, Rua Rogério Lustoza e entorno, bairro Cascata, Porto Alegre, em condições dignas de moradia aos ocupantes, com habitações próprias à ocupação humana e todos os elementos de serviços públicos e de infraestrutura básica dos loteamentos, no prazo de 180 dias; e (b) providenciar o conserto e/ou a demolição das casas, assim como a interdição da área localizada na Rua Canudos, Beco 4, nº 338, Rua Rogério Lustoza e entorno, bairro Cascata, Porto Alegre, sendo implantado um projeto de recuperação de área degradada, também no prazo de 180 dias. Ausente fixação de multa diária.



    (...)



    Por primeiro, não há nulidade na sentença. 



    Em que pese haja referência ao parecer técnico elaborado pelo Geólogo Luiz Lobato Forgiarini, bem como ao seu testemunho colhido em audiência, da leitura da sentença se verifica que o juízo a quo baseou a procedência do pedido em virtude de toda a prova colhida no feito, afirmando claramente que o Ministério Público vem, ao longo dos anos, tentando solucionar a questão sem obter êxito.



    (...)



    De registrar-se que a Lei Municipal nº 2.902/652 (com redação dada pela LM 12.801/2021)3 ao fixar as diretrizes para a política habitacional do Município de Porto Alegre, expressamente dispõe que a política habitacional será orientada pelo Prefeito Municipal por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária e do Departamento Municipal de Habitação, vejamos:



    (...)



    Quanto à afirmação de que o Ministério Público não possui interesse de agir, já que por ser legitimado a requerer a regularização fundiária urbana – Reurb, não precisaria ajuizar ação civil pública, não prospera. 



    Ocorre que, conforme já referido, nesta demanda é postulado o reassentamento de famílias, a demolição das casas atualmente ocupadas, a interdição do local e a recuperação ambiental. 



    Em que pese efetivamente o Ministério Público possa requerer a Reurb – art. 14, V, da Lei nº 13.465/20175 , que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana -, tal medida tem por fim, basicamente, regular assentamentos irregulares existentes, bem como regularizar a titulação de seus proprietários.



    Segundo a denúncia, três residências, em virtude de assoreamento e deslizamento de terras com o correr das águas da chuva, estavam em risco de iminente de desabamento, com rachaduras nas paredes e desnível acentuado dos pisos residenciais. 



    Demonstrando que o Município tinha conhecimento de tal fato desde, no mínimo, 2-6-2015, foi acostado o Relatório de Vistoria realizado pela engenheira civil Vania Silva Krigger, atuante junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – Programa Áreas de Risco (fl. 36):



    (...)



    Embora reconhecido pelo DEMHAB a existência de risco de desabamento e necessidade de retirada das famílias dos imóveis em risco e embora o Ministério Público tenha, por diversas vezes, intimado o Município e o Departamento para informar sobre as ações realizadas para sanar – ou diminuir – o risco a que estavam submetidas as 3 famílias, ambos deixaram de responder aos inúmeros ofícios que receberam, bem como não compareceram à audiência aprazada para 17-1-2018, motivo pelo qual foi determinada a realização de estudo técnico pelo GAT e o ajuizamento desta ação civil pública (fls. 125), o que efetivamente ocorreu em 28-8-2018. 



    O geólogo Luiz Lobato Forgiarini, integrante do Gabinete de Assessoramento Técnico do Ministério Público, realizou vistoria no local, em 5-7-2018, emitindo parecer técnico com a seguinte conclusão (fls. 128-137):



    (...)



    Ainda, ressalto que embora o Departamento Municipal de Habitação – DEMHAB afirme que a área em debate é privada e, portanto, enquadra-se na modalidade Reurb, devendo a regularização fundiária ser contratada e custeada pelos potenciais beneficiários, não há prova neste sentido. 



    Enquanto o demandado afirma que a área é privada, há prova testemunhal – da Diretora da Associação de Moradores do Vale dos Canudos, sra. Roseli Lacorte – no sentido que a área é pública, classificando-a como área verde. Uma área de preservação permanente já que existem várias nascentes de rios. 



    Portanto, não restou demonstrado no feito de que a área em que houve irregular parcelamento do solo é área privada. 



    O recurso do DEMHAB merece acolhimento, todavia, quanto ao pedido de afastamento da honorária em favor do Ministério Público.



    (...).”



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista o risco de desmoronamento e/ou deslizamento de terras, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.182.251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.118.222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01.02.2019)



    Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente